Tribunal: TJMT
Processo: 1032566-98.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032566-98.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDENILSON RODRIGUES DA COSTA - CPF: 714.980.921-95 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), FELICIANO DE CARVALHO MORAES - CPF: 034.281.411-72 (VÍTIMA), ROSENIL CELIA DE MORAES - CPF: 405.441.921-68 (VÍTIMA), LUZIA EDWIRGNS SILVA DE ARRUDA - CPF: 007.434.681-47 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, §2o, II, E §2o-A, I, POR TRÊS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REFERENDANDO EM JUÍZO – PROVAS COLIGIDAS QUE RESSOAM SUFICIENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição quanto ao crime de roubo qualificado, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado, bem como pelo depoimento das vítimas e reconhecimento do apelante extrajudicialmente e confirmando e juízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal no 1032566-98.2020.8.11.0002, que tramitou pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, na qual
Edenilson Rodrigues da Costa
, condenado pelo art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, por três vezes, na forma do art. 70, ambos do CP, à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado e 11 (onze) dias-multa. (Id. 94352992 – Sentença).

Inconformado com os termos da sentença, a recorrente interpôs recursos de apelação criminal. Em suas razões requer a absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação. (Id. 94353009)

Em resposta, o Ministério Público requer o improvimento do recurso, e consequentemente manter incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 94353012)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gerson Natalício Barbosa, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 99964455)

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS ROBUSTAS APONTANDO A EFETIVA PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA CRIMINOSA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

Revisão realizada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou a acusada
Edenilson Rodrigues da Costa
, condenado pelo art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, por três vezes, na forma do art. 70, ambos do CP, à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado e 11 (onze) dias-multa.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 94350995)

“(...) Sobressai do incluso caderno informativo que, no dia 20.09.2020, por volta das 19h30min., em residência localizada na Rua Coronel Gonçalo Rondon Figueiredo, n.o 153, bairro Jardim Aeroporto, em Várzea Grande-MT, o denunciado EDENILSON RODRIGUES DA COSTA, agindo de forma consciente e voluntária, em comunhão de desígnios e previamente ajustado a outro indivíduo (ainda não identificado), mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, subtraiu aparelhos celulares, joias e outros pertences pessoais das vítimas Rosenil Celia de Moraes e Luzia Edwirgns da Silva de Arruda; e 01 (um) veículo Chevrolet/GM de cor branca, ano 2015, placa QBX-1046/MT (Auto de Avaliação Indireta às fls. 44/IP), pertencente à vítima Feliciano de Carvalho Moraes, pessoa idosa.

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, o denunciado EDENILSON RODRIGUES DA COSTA, acompanhado de outro indivíduo, invadiu a residência das vítimas já com arma de fogo em punho anunciando o assalto e ameaçando disparar caso houvesse reação.

Após reunirem os presentes em um dos quartos da casa, incluindo pessoas idosas, uma criança e outra pessoa acamada, o denunciado e seu comparsa passaram a ordenar a entrega e recolher os pertences de valor das vítimas, estes sendo aparelhos celulares, joias e itens pessoais.

Por fim, colocaram os objetos no veículo GM/Chevrolet estacionado na garagem e empreenderam fuga do local, sendo o carro abandonado posteriormente no estacionamento do Supermercado Comper, Bairro Dom Aquino, em Cuiabá-MT.

Após comunicarem o ocorrido às autoridades, as vítimas tiveram acesso ao banco de dados dos investigadores e reconheceram o denunciado como um dos autores do delito (fls. 29, 34 e 40-IP), todas ressaltando se tratar de pessoa marcante por ter sido o indivíduo mais violento durante a empreitada criminosa.

Destarte, o Ministério Público Estadual DENUNCIA EDENILSON RODRIGUES DA COSTA, como incurso nas sanções do art. 157, §2.o, inciso II, e §2.o-A, inciso I, por três vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal”.

Com efeito, verifica-se que não merece ser acolhido o pedido defensivo de absolvição do apelante.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 94350955 – pág. 06/16), termo de exibição e apreensão (Id. 94350955 – pág. 17), relatório de investigação n.o 999/2020 (Id. 94350955 – pág. 22/23), reconhecimento fotográfico (Id. 94350955 – pág. 33, 39 e 45), e todos os depoimentos colhidos em ambas as fases.

No que concerne a autoria delitiva, examinando o conjunto probatório, verifica-se que as informações trazidas pelo inquérito policial, corroboradas pelas provas colhidas na instrução criminal, apontam o apelante como um dos autores do delito.

Destarte, transcrevo o depoimento das testemunhas ouvidas em juízo, que foram devidamente transcritos pelo juiz sentenciante, em conformidade com o relatório mídia,
in verbis
:

Em juízo a vítima ROSENIL CELIA DE MORAES declarou “que estava no seu quarto porque havia passado por uma cirurgia há três dias; Que a LUZIA EDWIRGES é técnica de enfermagem e estava ali lhe cuidando; Que seu pai estava na sala com um amigo assistindo televisão quando foram surpreendidos por dois assaltantes; Que estes lhes ameaçavam o tempo todo; Que um deles, o que reconheceu pelas fotos, ameaçava o tempo inteiro; Que os dois estavam armados e queriam levar seu carro; Que os assaltantes conseguiram as chaves do veículo de seu irmão; Que levaram tudo que encontravam de valor pela frente; Que os assaltantes estavam a procura de dinheiro e disseram que tinham informação que ali havia joias e dinheiro; Que levaram o carro de seu irmão; Que foram levados bens seus, da LUZIA e de seu pai, FELICIANO; Que também o celular de seu sobrinho foi subtraído; Que sua mãe estava acamada no quarto da depoente e foi neste quarto que os assaltantes ficaram procurando as coisas; Que seu sobrinho vive nos fundo, então, quase na hora deles irem embora que um deles entrou ali; Que ficou com medo que atirassem em seu sobrinho porque ele estava sentado no computador vendo filme; Que tinha falado para o assaltante que não havia ninguém ali, mas ele entrou e logo saiu com seu sobrinho do quarto; Que deste foi levado apenas o celular; Que todos foram colocados dentro de um quarto e trancados ali; Que FELICIANO é seu pai e tem 77 anos de idade; Que não havia crianças ali; Que não teve qualquer dúvidas ao efetuar o reconhecimento fotográfico do Réu na Delegacia; Que era ele o mais agressivo; Que ambos estavam sem máscaras ou qualquer outra coisa que pudesse impedir o reconhecimento...”

A vítima FELICIANO DE CARVALHO MORAES em juízo disse “que acredita que os assaltantes se aproveitaram da porta estar entreaberta para adentrarem na residência; Que eles estavam em dois e estavam armados; Que foram levados aparelhos celulares, joias e outros pertences pessoais das vítimas ROSENIL e LUZIA; bem como o veículo Chevrolet/GM de cor branca, ano 2015, placa QBX-1046/MT, como narrado na denúncia; Que o veículo foi recuperado no dia seguinte; Que ao efetuar o reconhecimento fotográfico na delegacia disse para o rapaz que era parecido; Que, como a todo o momento o assaltante lhe mandava abaixar a cabeça, não ficava olhando diretamente para ele; Que eles usavam nada que pudesse impedir o reconhecimento, estando os dois de “cara limpa”...”

No mesmo sentido estão as declarações da vítima LUZIA EDWIRGNS DA SILVA DE ARRUDA, que em juízo afirmou “que no dia dos fatos estava cuidando de ROSENIL porque ela estava recém-operada; Que estavam no quarto quando foram abordadas pelos assaltantes já com a arma apontada para a cabeça do pai da ROSENIL; Que um dos assaltantes entrou no quarto e roubou os celulares de ambas, joias, perfumes e outras coisas que estavam no quarto; Que o outro assaltante ficou na sala; Que os dois estavam armados; Que eles queriam o carro de ROSENIL, porém não encontraram a chave deste; Que, então, pegaram o carro do irmão dela que era taxista e colocaram as coisas dentro e foram embora; Que durante o assalto ameaçavam atirar no pai da ROSENIL que “já é de idade” e, quando estavam dentro do quarto desta também ali estava a mãe de ROSENIL que “é acamada”; Que ele dizia o tempo todo que se reagissem iria atirar; Que ao efetuar o reconhecimento fotográfico na delegacia não teve qualquer dúvida; Que ele estava sem máscara e pode vê-lo bem e ele era o mais violento...”

(...)

Frise-se, por oportuno, que as vítimas LUZIA e ROSENIL quando ouvidas em juízo ratificaram os depoimentos prestados perante a autoridade policial e reafirmaram que EDENILSON RODRIGUES DA COSTA era o assaltante mais agressivo na ocasião do crime.

Ao ser interrogado em Juízo o réu negou a prática criminosa dizendo: “Eu não me lembro desse ato que eu cometi não senhora”; Que não conhece a vítima FELICIANO e não se recorda de ter entrado na residência do mesmo; Que não conhece qualquer das vítimas constantes da denúncia...”

No que diz respeito a alegada ausência de provas hábeis para embasar a condenação, tem-se que a sentença encontra-se em consonância com o cotejo probatório colhido no decorrer da instrução processual e, bem assim, com o ordenamento jurídico pátrio, não pairando dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva.

Por sua vez as vítimas de forma assertiva reconheceram e indicaram o acusado como autor do delito, e apesar da vítima Feliciano de Carvalho Moraes não ter apresentado certeza, os demais ofendidos, Rosenil Celia de Moraes e Luzia Edwirgns da Silva de Arruda, não tiveram qualquer dúvida sobre o reconhecimento e pontaram com certeza a autoria delitiva ao apelante.

Importante consignar o tempo em que o roubo aconteceu, segundo o depoimento extrajudicial da vítima Feliciano de Carvalho Morares, o delito durou em torno de 10 (dez) minutos, ou seja, não foi um crime relâmpago, em que as vítimas tiveram pouco tempo para identificar as características dos suspeitos, houve um tempo considerável, sendo perfeitamente possível realizar o reconhecimento, tanto que 02 (duas) vítima reconheceram de forma assertiva o apelante, sem ao menos apresentarem qualquer dúvida.

No que concerne ao reconhecimento fotográfico, impende consignar que, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é válido como meio de prova para a identificação do réu, desde que esteja em harmonia com as demais provas colhidas, principalmente quando confirmado em juízo. Veja-se:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIALNÃO DEMONSTRADO.AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O acórdão do Tribunal de origem está devidamente fundamentado e não incorreu em nenhum vício que possa justificar sua anulação. O reconhecimento fotográfico, realizado na fase administrativa, é um procedimento admitido como provada autoria, quando reiterado em juízo, o que ocorreu na espécie. 2. O cotejo analítico foi deficiente, pois houve apenas a mera indicação de ementa. Ademais, o julgado paradigma é do ano de 2008, cujo entendimento já foi superado pela jurisprudência do STJ de que é inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de extorsão, por se tratarem de delitos de espécies distintas, ainda que hajam sido cometidos no mesmo contexto temporal. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1450236/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/2019)”

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL ? CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PEDIDO DENTRO DOS ESTREITOS LIMITES DA VIA ELEITA. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO RÉU. RECONHECIMENTO EM JUÍZO. RATIFICAÇÃO DA PROVA. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal" (HC 477.128/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 5/9/2019, DJe 12/9/2019). 2. O acolhimento do pleito de absolvição demanda o revolvimento fático-probatório, providência inviável em sede habeas corpus. Precedentes. 3. No caso concreto, houve a ratificação do reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas durante o inquérito policial, o que afasta a alegação de nulidade, tendo em vista a existência de outras provas produzidas sob o contraditório, sobretudo o reconhecimento formal em juízo, conforme destacou a Corte de origem. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 647.797/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)

AGRAVO REGIMENAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO REALIZADO EM SEDE POLICIAL E CONFIRMADO EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. ARMA BRANCA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. VALORAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - ?a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é harmônica no sentido de que a eventual inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, sendo necessária, portanto, a efetiva demonstração de prejuízo, não observada no caso em análise. Ademais, esta Corte Superior vem entendendo que as disposições in sculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato? (AgRg no RHC n. 122.685/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 01/06/2020). De mais a mais, ?a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação? (AgRg no AREsp n. 1.204.990/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 12/03/2018).In casu, a vítima confirmou em seu depoimento judicial o reconhecimento fotográfico realizado na delegacia (fl. 125). III - Embora o emprego de arma branca tenha deixado de configurar causa de aumento de pena entre a vigência da Lei n. 13.654/2018 e o advento da Lei n. 13.964/2019, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível a utilização dessa circunstância para efeito de exasperar a pena-base. IV - Segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado. V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 677.631/RJ, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 05/10/2021)

Considerando, principalmente, os delitos patrimoniais que normalmente ocorrem na clandestinidade, longe de testemunhas, a palavra da vítima possui relevante valor probante, inexistindo no feito qualquer elemento para desqualificar o depoimento da vítima, ou mesmo que pudesse indicar algum interesse escuso da parte dela em atribuir falsamente o delito de roubo ao recorrente, daí o porquê de suas afirmações não serem desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria por parte do acusado.

Vejamos os entendimentos jurisprudencial,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS TESTEMUNHAS/VÍTIMAS – RECONHECIMENTO – ART. 226 DO CPP – RELEVO PROBATÓRIO EM CRIMES DESSA ESPÉCIE – CONDENAÇÃOMANTIDA– PLEITO ALTERNATIVO – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PENA-BASE INALTERADA – EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISA NO ART. 157, § 2o, I, DO CP – AUSÊNCIA DE APREENSÃO/LAUDO NA ARMA UTILIZADA NO CRIME – MAJORANTE INDEPENDE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA – CIRCUNSTÂNCIAQUEPODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVAS – ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – DESCABIMENTO – PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – ART. 33, § 2o, “A” DO CP – MANUTENÇÃO INCÓLUME DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO DO RECURSO. Induvidoso, que nos crimes contra o patrimônio, quando em absoluta harmonia com o lastro probatório colacionado aos autos, a palavra da vítima ganha relevo na comprovação da autoria, especialmente, quando ajustáveis aos fatos apurados, sendo inviável a absolvição. (...) (N.U 0001407-67.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)”

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS - RECONHECIMENTOS PESSOAIS REALIZADOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO - JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO IMPERTINENTE - RECURSO DESPROVIDO. Nos crimes contra o patrimônio, “a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, é de crucial importância, sendo idônea para fundamentar a condenação” (TJMT, EIfNu no 156962/2014). “Não prevalece à alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de roubo ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente à sua demonstração, especialmente devido à palavra da vítima, que identificou o réu como o autor do crime.” (TJMT, Ap no 142679/2017) (N.U 0014911-04.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)”

No mesmo sentido, trago recentes julgados dessa Corte de Justiça:

“TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE MATO GROSSO GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0010457-78.2018.8.11.0002 APELANTE: WESLEY DE ANUNCIACAOARRUDA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DO CRIME DE ROUBO SIMPLES – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –PALAVRA DA VÍTIMA , CORROBORADACOM AS DECLARAÇÕES DE AGENTE PÚBLICO – 2) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FALSA IDENTIDADE – IMPROCEDÊNCIA – PROVA PRODUZIDA NA INSTRUÇÃO QUE SE MOSTRA EFICIENTE A POSITIVAR A AUTORIA DO ILÍCITO – 3) MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – EX VI DO ART. 33, §§ 2o E 3o DO CP – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se há nos autos elementos probatórios judicializados suficientes – palavra da vítima firme e coerente, corroborada pelas declarações de agente público - para indicar, sem margem de dúvidas, a materialidade e a autoria do delito, inviabiliza-se a absolvição do recorrente consubstanciado no princípio do in dubio pro reo. 2. O direito à autodefesa permite que o acusado permaneça em silêncio e que não seja obrigado a se auto incriminar, porém, caso opte por fazer uso, tal direito não é absoluto. Por conseguinte, o delito previsto no art. 307 do CP se consuma no momento em que o acusado atribui-se a falsa identidade, para o qual não se exige resultado naturalístico. Portanto, não se confunde o direito constitucional de calar-se, ou de auto defesa, com o uso de identificação dolosamente falsa. 3. Considerando que se está diante de réu reincidente, cuja pena ultrapassa o quantum de 4 anos de reclusão, é de se concluir pela acurácia da fixação do regime fechado, ex vi do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP. 4. Recurso defensivo desprovido. (N.U 0010457-78.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 06/02/2020)”

“APELAÇÃO CRIMINAL –ROUBO SIMPLES [ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA, IMPOSIÇÃO DE APENAMENTO MÍNIMO E CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO CONHECIDOE DESPROVIDO. 1. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal. 2. Carecem de interesse recursal os pedidos de reconhecimento da continuidade delitiva, imposição de pena mínima e concessão do direito de recorrerem liberdade, porquanto foi reconhecida a prática de uma só conduta ilícita, tornando descabida a incidência da figura do crime continuado; demais disso, a reprimenda restou estabelecida no patamar mínimo possível previsto pelo legislador, e a própria sentença garantiu ao apelante o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da condenação. (N.U 0000586-85.2015.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020)”

Assim, o reconhecimento fotográfico, neste momento, é inquestionável como prova de identificação do apelante e confirmação da autoria delitiva, pois harmônico com outros elementos de convicção constante dos autos, haja vista que, ainda que preteridas as formalidades exigidas pelo artigo 226, do Código de Processo Penal, o reconhecimento fotográfico foi confirmado em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo dúvida quanto a sua validade.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE POLICIAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERA RECOMENDAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS DE PROVAS COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte de que a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. 2. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no HC: 629864 SC 2020/0317704-06, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2021)

Supremo Tribunal Federal;

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece que “o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório” (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. Observação - Acórdão(s) citado(s): (HC, RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, PROVA LEGÍTIMA) HC 104404 (1aT), RHC 117980 (2aT), HC 157007 (1aT), HC 160842 AgR (1aT). Número de páginas: 9. Análise: 16/11/2021, GBC.

Neste aspecto, verifica-se que é entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal que o reconhecimento fotográfico, como meio de prova, é válido para a identificação do réu, desde que havido posterior reconhecimento judicial, vejamos:

“NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – DEFENSOR PÚBLICO – NOMEAÇÃO. A nomeação de defensor público, ocorrida ante a inércia da defesa constituída e após a regular intimação do acusado para que indicasse novo advogado, não constitui cerceamento de defesa a implicar nulidade. RECONHECIMENTO PESSOAL – ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VALOR PROBATÓRIO. O valor probatório do reconhecimento pessoal há de ser analisado considerado o atendimento às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, bem assim o confronto da descrição fornecida com os atributos físicos da pessoa identificada, de modo que a discrepância da narrativa com as verdadeiras características do acusado reduz significativamente a relevância probatória do reconhecimento. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – FUNDAMENTO – DECISÃO CONDENATÓRIA. A utilização do reconhecimento fotográfico na condenação pressupõe existirem outras provas, obtidas sob o crivo do contraditório, aptas a corroborá-lo, revelando-se desprovida de fundamentação idônea decisão lastreada, unicamente, nesse meio de prova .” (HC 157007/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. 11/05/2020, Primeira Turma).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO EM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E EM JUÍZO. EVENTUAL NULIDADE DO INQUÉRITO QUE NÃO CONTAMINA O PROCESSO. PROVAS RENOVADAS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO DESPROVIDO. 2. Hipótese na qual as instâncias ordinárias destacaram que o reconhecimento fotográfico do paciente, que fora efetuado durante o inquérito, foi ratificado em juízo pessoalmente, tendo ele sido corroborado por outros elementos de convicção amealhados nos autos, sendo, portanto, descabido falar em nulidade da prova e, por consectário, em carência de elementos de convicção para a condenação do paciente ou em condenação baseada exclusivamente em elementos informativos. 3. A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal. Com efeito, o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação. 4. "Prevalece no moderno sistema processual penal que eventual alegação de nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Como é cediço, não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nullité sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal" (HC 510.584/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019). (...) (AgRg no HC 462.030/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. ABSOLVIÇÃO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DECOTE DE QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. DOSIMETRIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. As disposições insculpidas no art. 226 do CPP configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1827892/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

Dessa forma, o reconhecimento fotográfico feito na etapa inquisitorial pode servir como meio de prova para a identificação do apelante e confirmação da sua autoria delitiva, quando ratificado por outros elementos probatórios colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assim como ocorreu
in casu
, onde o reconhecimento feito na delegacia foi confirmado pela vítima em juízo, e corroborados por outros meios de prova.

Ademais, é cedido que nos crimes contra o patrimônio a versão coerente da vítima indicando o réu como sendo o autor do roubo, alicerçada por outros elementos de convicção, revestem-se de força para sustentar veredicto condenatório, especialmente inexistindo provas para ilidir o seu valor, descaracterizando, por sua vez, a alegação de fragilidade probatória.

Constatando-se, pois, que a prova da autoria restou mais do que certa e induvidosa, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

No presente caso, os elementos colhidos autorizam a condenação do apelante, pois os indícios fortalecem o fato indicativo, no âmbito meramente subjetivo da prova, e, além disso, fortalecem o conteúdo dela, agora considerado o seu aspecto objetivo.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que:

“Os indícios, dado ao livre convencimento do Juiz, são equivalentes a qualquer outro meio de prova, pois a certeza pode provir deles. Entretanto, seu uso requer cautela e exige que o nexo com o fato a ser provado seja lógico e próximo”(JSTF182/356)”.

Assim, revelando a versão defensiva como insatisfatória para gerar dúvida da realidade fática quanto à prática do crime de roubo pelo apelante, imperiosa se mostra a manutenção da condenação.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
ao recurso de
Edenilson Rodrigues da Costa
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou a acusada
Edenilson Rodrigues da Costa
, condenado pelo art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, por três vezes, na forma do art. 70, ambos do CP, à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado e 11 (onze) dias-multa.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 94350995)

“(...) Sobressai do incluso caderno informativo que, no dia 20.09.2020, por volta das 19h30min., em residência localizada na Rua Coronel Gonçalo Rondon Figueiredo, n.o 153, bairro Jardim Aeroporto, em Várzea Grande-MT, o denunciado EDENILSON RODRIGUES DA COSTA, agindo de forma consciente e voluntária, em comunhão de desígnios e previamente ajustado a outro indivíduo (ainda não identificado), mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, subtraiu aparelhos celulares, joias e outros pertences pessoais das vítimas Rosenil Celia de Moraes e Luzia Edwirgns da Silva de Arruda; e 01 (um) veículo Chevrolet/GM de cor branca, ano 2015, placa QBX-1046/MT (Auto de Avaliação Indireta às fls. 44/IP), pertencente à vítima Feliciano de Carvalho Moraes, pessoa idosa.

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, o denunciado EDENILSON RODRIGUES DA COSTA, acompanhado de outro indivíduo, invadiu a residência das vítimas já com arma de fogo em punho anunciando o assalto e ameaçando disparar caso houvesse reação.

Após reunirem os presentes em um dos quartos da casa, incluindo pessoas idosas, uma criança e outra pessoa acamada, o denunciado e seu comparsa passaram a ordenar a entrega e recolher os pertences de valor das vítimas, estes sendo aparelhos celulares, joias e itens pessoais.

Por fim, colocaram os objetos no veículo GM/Chevrolet estacionado na garagem e empreenderam fuga do local, sendo o carro abandonado posteriormente no estacionamento do Supermercado Comper, Bairro Dom Aquino, em Cuiabá-MT.

Após comunicarem o ocorrido às autoridades, as vítimas tiveram acesso ao banco de dados dos investigadores e reconheceram o denunciado como um dos autores do delito (fls. 29, 34 e 40-IP), todas ressaltando se tratar de pessoa marcante por ter sido o indivíduo mais violento durante a empreitada criminosa.

Destarte, o Ministério Público Estadual DENUNCIA EDENILSON RODRIGUES DA COSTA, como incurso nas sanções do art. 157, §2.o, inciso II, e §2.o-A, inciso I, por três vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal”.

Com efeito, verifica-se que não merece ser acolhido o pedido defensivo de absolvição do apelante.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 94350955 – pág. 06/16), termo de exibição e apreensão (Id. 94350955 – pág. 17), relatório de investigação n.o 999/2020 (Id. 94350955 – pág. 22/23), reconhecimento fotográfico (Id. 94350955 – pág. 33, 39 e 45), e todos os depoimentos colhidos em ambas as fases.

No que concerne a autoria delitiva, examinando o conjunto probatório, verifica-se que as informações trazidas pelo inquérito policial, corroboradas pelas provas colhidas na instrução criminal, apontam o apelante como um dos autores do delito.

Destarte, transcrevo o depoimento das testemunhas ouvidas em juízo, que foram devidamente transcritos pelo juiz sentenciante, em conformidade com o relatório mídia,
in verbis
:

Em juízo a vítima ROSENIL CELIA DE MORAES declarou “que estava no seu quarto porque havia passado por uma cirurgia há três dias; Que a LUZIA EDWIRGES é técnica de enfermagem e estava ali lhe cuidando; Que seu pai estava na sala com um amigo assistindo televisão quando foram surpreendidos por dois assaltantes; Que estes lhes ameaçavam o tempo todo; Que um deles, o que reconheceu pelas fotos, ameaçava o tempo inteiro; Que os dois estavam armados e queriam levar seu carro; Que os assaltantes conseguiram as chaves do veículo de seu irmão; Que levaram tudo que encontravam de valor pela frente; Que os assaltantes estavam a procura de dinheiro e disseram que tinham informação que ali havia joias e dinheiro; Que levaram o carro de seu irmão; Que foram levados bens seus, da LUZIA e de seu pai, FELICIANO; Que também o celular de seu sobrinho foi subtraído; Que sua mãe estava acamada no quarto da depoente e foi neste quarto que os assaltantes ficaram procurando as coisas; Que seu sobrinho vive nos fundo, então, quase na hora deles irem embora que um deles entrou ali; Que ficou com medo que atirassem em seu sobrinho porque ele estava sentado no computador vendo filme; Que tinha falado para o assaltante que não havia ninguém ali, mas ele entrou e logo saiu com seu sobrinho do quarto; Que deste foi levado apenas o celular; Que todos foram colocados dentro de um quarto e trancados ali; Que FELICIANO é seu pai e tem 77 anos de idade; Que não havia crianças ali; Que não teve qualquer dúvidas ao efetuar o reconhecimento fotográfico do Réu na Delegacia; Que era ele o mais agressivo; Que ambos estavam sem máscaras ou qualquer outra coisa que pudesse impedir o reconhecimento...”

A vítima FELICIANO DE CARVALHO MORAES em juízo disse “que acredita que os assaltantes se aproveitaram da porta estar entreaberta para adentrarem na residência; Que eles estavam em dois e estavam armados; Que foram levados aparelhos celulares, joias e outros pertences pessoais das vítimas ROSENIL e LUZIA; bem como o veículo Chevrolet/GM de cor branca, ano 2015, placa QBX-1046/MT, como narrado na denúncia; Que o veículo foi recuperado no dia seguinte; Que ao efetuar o reconhecimento fotográfico na delegacia disse para o rapaz que era parecido; Que, como a todo o momento o assaltante lhe mandava abaixar a cabeça, não ficava olhando diretamente para ele; Que eles usavam nada que pudesse impedir o reconhecimento, estando os dois de “cara limpa”...”

No mesmo sentido estão as declarações da vítima LUZIA EDWIRGNS DA SILVA DE ARRUDA, que em juízo afirmou “que no dia dos fatos estava cuidando de ROSENIL porque ela estava recém-operada; Que estavam no quarto quando foram abordadas pelos assaltantes já com a arma apontada para a cabeça do pai da ROSENIL; Que um dos assaltantes entrou no quarto e roubou os celulares de ambas, joias, perfumes e outras coisas que estavam no quarto; Que o outro assaltante ficou na sala; Que os dois estavam armados; Que eles queriam o carro de ROSENIL, porém não encontraram a chave deste; Que, então, pegaram o carro do irmão dela que era taxista e colocaram as coisas dentro e foram embora; Que durante o assalto ameaçavam atirar no pai da ROSENIL que “já é de idade” e, quando estavam dentro do quarto desta também ali estava a mãe de ROSENIL que “é acamada”; Que ele dizia o tempo todo que se reagissem iria atirar; Que ao efetuar o reconhecimento fotográfico na delegacia não teve qualquer dúvida; Que ele estava sem máscara e pode vê-lo bem e ele era o mais violento...”

(...)

Frise-se, por oportuno, que as vítimas LUZIA e ROSENIL quando ouvidas em juízo ratificaram os depoimentos prestados perante a autoridade policial e reafirmaram que EDENILSON RODRIGUES DA COSTA era o assaltante mais agressivo na ocasião do crime.

Ao ser interrogado em Juízo o réu negou a prática criminosa dizendo: “Eu não me lembro desse ato que eu cometi não senhora”; Que não conhece a vítima FELICIANO e não se recorda de ter entrado na residência do mesmo; Que não conhece qualquer das vítimas constantes da denúncia...”

No que diz respeito a alegada ausência de provas hábeis para embasar a condenação, tem-se que a sentença encontra-se em consonância com o cotejo probatório colhido no decorrer da instrução processual e, bem assim, com o ordenamento jurídico pátrio, não pairando dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva.

Por sua vez as vítimas de forma assertiva reconheceram e indicaram o acusado como autor do delito, e apesar da vítima Feliciano de Carvalho Moraes não ter apresentado certeza, os demais ofendidos, Rosenil Celia de Moraes e Luzia Edwirgns da Silva de Arruda, não tiveram qualquer dúvida sobre o reconhecimento e pontaram com certeza a autoria delitiva ao apelante.

Importante consignar o tempo em que o roubo aconteceu, segundo o depoimento extrajudicial da vítima Feliciano de Carvalho Morares, o delito durou em torno de 10 (dez) minutos, ou seja, não foi um crime relâmpago, em que as vítimas tiveram pouco tempo para identificar as características dos suspeitos, houve um tempo considerável, sendo perfeitamente possível realizar o reconhecimento, tanto que 02 (duas) vítima reconheceram de forma assertiva o apelante, sem ao menos apresentarem qualquer dúvida.

No que concerne ao reconhecimento fotográfico, impende consignar que, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é válido como meio de prova para a identificação do réu, desde que esteja em harmonia com as demais provas colhidas, principalmente quando confirmado em juízo. Veja-se:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIALNÃO DEMONSTRADO.AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O acórdão do Tribunal de origem está devidamente fundamentado e não incorreu em nenhum vício que possa justificar sua anulação. O reconhecimento fotográfico, realizado na fase administrativa, é um procedimento admitido como provada autoria, quando reiterado em juízo, o que ocorreu na espécie. 2. O cotejo analítico foi deficiente, pois houve apenas a mera indicação de ementa. Ademais, o julgado paradigma é do ano de 2008, cujo entendimento já foi superado pela jurisprudência do STJ de que é inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de extorsão, por se tratarem de delitos de espécies distintas, ainda que hajam sido cometidos no mesmo contexto temporal. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1450236/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/2019)”

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL ? CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PEDIDO DENTRO DOS ESTREITOS LIMITES DA VIA ELEITA. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO RÉU. RECONHECIMENTO EM JUÍZO. RATIFICAÇÃO DA PROVA. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal" (HC 477.128/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 5/9/2019, DJe 12/9/2019). 2. O acolhimento do pleito de absolvição demanda o revolvimento fático-probatório, providência inviável em sede habeas corpus. Precedentes. 3. No caso concreto, houve a ratificação do reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas durante o inquérito policial, o que afasta a alegação de nulidade, tendo em vista a existência de outras provas produzidas sob o contraditório, sobretudo o reconhecimento formal em juízo, conforme destacou a Corte de origem. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 647.797/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)

AGRAVO REGIMENAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO REALIZADO EM SEDE POLICIAL E CONFIRMADO EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. ARMA BRANCA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. VALORAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - ?a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é harmônica no sentido de que a eventual inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, sendo necessária, portanto, a efetiva demonstração de prejuízo, não observada no caso em análise. Ademais, esta Corte Superior vem entendendo que as disposições in sculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato? (AgRg no RHC n. 122.685/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 01/06/2020). De mais a mais, ?a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação? (AgRg no AREsp n. 1.204.990/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 12/03/2018).In casu, a vítima confirmou em seu depoimento judicial o reconhecimento fotográfico realizado na delegacia (fl. 125). III - Embora o emprego de arma branca tenha deixado de configurar causa de aumento de pena entre a vigência da Lei n. 13.654/2018 e o advento da Lei n. 13.964/2019, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível a utilização dessa circunstância para efeito de exasperar a pena-base. IV - Segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado. V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 677.631/RJ, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 05/10/2021)

Considerando, principalmente, os delitos patrimoniais que normalmente ocorrem na clandestinidade, longe de testemunhas, a palavra da vítima possui relevante valor probante, inexistindo no feito qualquer elemento para desqualificar o depoimento da vítima, ou mesmo que pudesse indicar algum interesse escuso da parte dela em atribuir falsamente o delito de roubo ao recorrente, daí o porquê de suas afirmações não serem desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria por parte do acusado.

Vejamos os entendimentos jurisprudencial,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS TESTEMUNHAS/VÍTIMAS – RECONHECIMENTO – ART. 226 DO CPP – RELEVO PROBATÓRIO EM CRIMES DESSA ESPÉCIE – CONDENAÇÃOMANTIDA– PLEITO ALTERNATIVO – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PENA-BASE INALTERADA – EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISA NO ART. 157, § 2o, I, DO CP – AUSÊNCIA DE APREENSÃO/LAUDO NA ARMA UTILIZADA NO CRIME – MAJORANTE INDEPENDE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA – CIRCUNSTÂNCIAQUEPODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVAS – ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – DESCABIMENTO – PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – ART. 33, § 2o, “A” DO CP – MANUTENÇÃO INCÓLUME DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO DO RECURSO. Induvidoso, que nos crimes contra o patrimônio, quando em absoluta harmonia com o lastro probatório colacionado aos autos, a palavra da vítima ganha relevo na comprovação da autoria, especialmente, quando ajustáveis aos fatos apurados, sendo inviável a absolvição. (...) (N.U 0001407-67.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)”

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS - RECONHECIMENTOS PESSOAIS REALIZADOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO - JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO IMPERTINENTE - RECURSO DESPROVIDO. Nos crimes contra o patrimônio, “a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, é de crucial importância, sendo idônea para fundamentar a condenação” (TJMT, EIfNu no 156962/2014). “Não prevalece à alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de roubo ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente à sua demonstração, especialmente devido à palavra da vítima, que identificou o réu como o autor do crime.” (TJMT, Ap no 142679/2017) (N.U 0014911-04.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)”

No mesmo sentido, trago recentes julgados dessa Corte de Justiça:

“TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE MATO GROSSO GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0010457-78.2018.8.11.0002 APELANTE: WESLEY DE ANUNCIACAOARRUDA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DO CRIME DE ROUBO SIMPLES – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –PALAVRA DA VÍTIMA , CORROBORADACOM AS DECLARAÇÕES DE AGENTE PÚBLICO – 2) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FALSA IDENTIDADE – IMPROCEDÊNCIA – PROVA PRODUZIDA NA INSTRUÇÃO QUE SE MOSTRA EFICIENTE A POSITIVAR A AUTORIA DO ILÍCITO – 3) MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – EX VI DO ART. 33, §§ 2o E 3o DO CP – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se há nos autos elementos probatórios judicializados suficientes – palavra da vítima firme e coerente, corroborada pelas declarações de agente público - para indicar, sem margem de dúvidas, a materialidade e a autoria do delito, inviabiliza-se a absolvição do recorrente consubstanciado no princípio do in dubio pro reo. 2. O direito à autodefesa permite que o acusado permaneça em silêncio e que não seja obrigado a se auto incriminar, porém, caso opte por fazer uso, tal direito não é absoluto. Por conseguinte, o delito previsto no art. 307 do CP se consuma no momento em que o acusado atribui-se a falsa identidade, para o qual não se exige resultado naturalístico. Portanto, não se confunde o direito constitucional de calar-se, ou de auto defesa, com o uso de identificação dolosamente falsa. 3. Considerando que se está diante de réu reincidente, cuja pena ultrapassa o quantum de 4 anos de reclusão, é de se concluir pela acurácia da fixação do regime fechado, ex vi do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP. 4. Recurso defensivo desprovido. (N.U 0010457-78.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 06/02/2020)”

“APELAÇÃO CRIMINAL –ROUBO SIMPLES [ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA, IMPOSIÇÃO DE APENAMENTO MÍNIMO E CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO CONHECIDOE DESPROVIDO. 1. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal. 2. Carecem de interesse recursal os pedidos de reconhecimento da continuidade delitiva, imposição de pena mínima e concessão do direito de recorrerem liberdade, porquanto foi reconhecida a prática de uma só conduta ilícita, tornando descabida a incidência da figura do crime continuado; demais disso, a reprimenda restou estabelecida no patamar mínimo possível previsto pelo legislador, e a própria sentença garantiu ao apelante o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da condenação. (N.U 0000586-85.2015.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020)”

Assim, o reconhecimento fotográfico, neste momento, é inquestionável como prova de identificação do apelante e confirmação da autoria delitiva, pois harmônico com outros elementos de convicção constante dos autos, haja vista que, ainda que preteridas as formalidades exigidas pelo artigo 226, do Código de Processo Penal, o reconhecimento fotográfico foi confirmado em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo dúvida quanto a sua validade.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE POLICIAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERA RECOMENDAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS DE PROVAS COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte de que a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. 2. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no HC: 629864 SC 2020/0317704-06, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2021)

Supremo Tribunal Federal;

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece que “o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório” (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. Observação - Acórdão(s) citado(s): (HC, RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, PROVA LEGÍTIMA) HC 104404 (1aT), RHC 117980 (2aT), HC 157007 (1aT), HC 160842 AgR (1aT). Número de páginas: 9. Análise: 16/11/2021, GBC.

Neste aspecto, verifica-se que é entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal que o reconhecimento fotográfico, como meio de prova, é válido para a identificação do réu, desde que havido posterior reconhecimento judicial, vejamos:

“NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – DEFENSOR PÚBLICO – NOMEAÇÃO. A nomeação de defensor público, ocorrida ante a inércia da defesa constituída e após a regular intimação do acusado para que indicasse novo advogado, não constitui cerceamento de defesa a implicar nulidade. RECONHECIMENTO PESSOAL – ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VALOR PROBATÓRIO. O valor probatório do reconhecimento pessoal há de ser analisado considerado o atendimento às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, bem assim o confronto da descrição fornecida com os atributos físicos da pessoa identificada, de modo que a discrepância da narrativa com as verdadeiras características do acusado reduz significativamente a relevância probatória do reconhecimento. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – FUNDAMENTO – DECISÃO CONDENATÓRIA. A utilização do reconhecimento fotográfico na condenação pressupõe existirem outras provas, obtidas sob o crivo do contraditório, aptas a corroborá-lo, revelando-se desprovida de fundamentação idônea decisão lastreada, unicamente, nesse meio de prova .” (HC 157007/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. 11/05/2020, Primeira Turma).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO EM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E EM JUÍZO. EVENTUAL NULIDADE DO INQUÉRITO QUE NÃO CONTAMINA O PROCESSO. PROVAS RENOVADAS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO DESPROVIDO. 2. Hipótese na qual as instâncias ordinárias destacaram que o reconhecimento fotográfico do paciente, que fora efetuado durante o inquérito, foi ratificado em juízo pessoalmente, tendo ele sido corroborado por outros elementos de convicção amealhados nos autos, sendo, portanto, descabido falar em nulidade da prova e, por consectário, em carência de elementos de convicção para a condenação do paciente ou em condenação baseada exclusivamente em elementos informativos. 3. A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal. Com efeito, o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação. 4. "Prevalece no moderno sistema processual penal que eventual alegação de nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Como é cediço, não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nullité sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal" (HC 510.584/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019). (...) (AgRg no HC 462.030/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. ABSOLVIÇÃO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DECOTE DE QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. DOSIMETRIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. As disposições insculpidas no art. 226 do CPP configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1827892/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

Dessa forma, o reconhecimento fotográfico feito na etapa inquisitorial pode servir como meio de prova para a identificação do apelante e confirmação da sua autoria delitiva, quando ratificado por outros elementos probatórios colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assim como ocorreu
in casu
, onde o reconhecimento feito na delegacia foi confirmado pela vítima em juízo, e corroborados por outros meios de prova.

Ademais, é cedido que nos crimes contra o patrimônio a versão coerente da vítima indicando o réu como sendo o autor do roubo, alicerçada por outros elementos de convicção, revestem-se de força para sustentar veredicto condenatório, especialmente inexistindo provas para ilidir o seu valor, descaracterizando, por sua vez, a alegação de fragilidade probatória.

Constatando-se, pois, que a prova da autoria restou mais do que certa e induvidosa, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

No presente caso, os elementos colhidos autorizam a condenação do apelante, pois os indícios fortalecem o fato indicativo, no âmbito meramente subjetivo da prova, e, além disso, fortalecem o conteúdo dela, agora considerado o seu aspecto objetivo.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que:

“Os indícios, dado ao livre convencimento do Juiz, são equivalentes a qualquer outro meio de prova, pois a certeza pode provir deles. Entretanto, seu uso requer cautela e exige que o nexo com o fato a ser provado seja lógico e próximo”(JSTF182/356)”.

Assim, revelando a versão defensiva como insatisfatória para gerar dúvida da realidade fática quanto à prática do crime de roubo pelo apelante, imperiosa se mostra a manutenção da condenação.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
o recurso de
Edenilson Rodrigues da Costa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021